Tribunal: TJMT
Processo: 1035458-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1035458-62.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BRENO GUEDES TELES DO COUTO
RECORRIDOS: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRENO GUEDES TELES DO COUTO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 52008473):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. (N.U 1035458-62.2017.8.11.0041, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Alega violação aos artigos ao artigo 186 e 927 do Código Civil e 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que teria sido demonstrada nos autos a cobrança excessiva realizada pela recorrida em desfavor do recorrente, o geraria o dano moral, passível de indenização.
Recurso tempestivo (Id. 55016990).
Contrarrazões sob Id. 56029492.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos ao artigo 186 e 927 do Código Civil e 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que teria sido demonstrada nos autos a cobrança excessiva realizada pela recorrida em desfavor do recorrente, o geraria o dano moral, passível de indenização.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Quanto ao tema da prescrição, cumpre registrar que a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, da relatoria do Min.
Teori Albino Zavascki (DJe 15.9.2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposições específicas acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a aplicação das normas gerais relativas à prescrição, insculpidas no Código Civil, na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. 2. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. (REsp 1365074/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 4/3/2013).
3. Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
4. Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei).
5. Recurso Especial parcialmente provido
(REsp 1660377/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV